Tribunal: TJDFT
Processo: 0028985-69.2012.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO. PANDEMIA. ART. 3o DA LEI 14.010/2020. IRRELEVÂNCIA. DIGITALIZAÇÃO. CAUSA DE SUSPENSÃO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente”, sendo certo que “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
2. Caso em que, após transcurso do prazo de suspensão do processo de execução por 1 (um) ano, em 02.06.2017, sem localização de bens, teve início o prazo de prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos, cujo termo final se daria em 02.06.2022.
3. O art. 3o da Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 (data da publicação) e 30/10/2020 em razão das restrições impostas durante a pandemia de modo que o fim do prazo prescricional inicialmente previsto (02/06/2022 – 5 anos contados de 02/06/2017), com a prorrogação de 140 dias (suspensão da Lei 14.010/2020), termo final, o dia 20/10/2022; a sentença foi proferida em 27/6/2023, data posterior ao termo final da consumação do prazo prescricional.
4. “O procedimento de digitalização de autos físicos para eletrônicos não configura, por si só, causa de suspensão ou de interrupção a obstaculizar a contagem do prazo de prescrição intercorrente.” (TJDFT, Acórdão 1739939, 00603994520088070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. "Frente à nova redação do artigo 921, §5o, CPC, a exegese que pode ser extraída é de que extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes." (TJDFT, Acórdão 1420566, 00363406720118070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Recurso conhecido e não provido.